Tribunal: TJDFT
Processo: 0732803-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732803-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CAETANO DE AVILA GERAISSATE AGRAVADO: GUILHERME HENRIQUE BRAGA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOAO CAETANO DE AVILA GERAISSATE contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de ação de execução de título extrajudicial n. 0717072-18.2022.8.07.0001 (ajuizado pelo agravado GUILHERME HENRIQUE BRAGA DE OLIVEIRA em desfavor do agravante), decisão nos seguintes termos (ID 109995507): “Objetiva a parte exequente que: 1. Seja oficiado à BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; SICOBB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; CNP CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA para bloqueio de todos os ativos de titularidade do executado, com posterior conversão em penhora, devendo todos os pagamentos de eventuais prêmios/rendimentos em favor do executado ser realizados por meio de depósito judicial vinculado a este processo. 2. Seja oficiado ao CBCO - CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OLHOS (Hospital dos Olhos), a fim de que sejam bloqueadas quotas de serviços de titularidade do executado. 3. Seja oficiado para à Márcia de Ávila Geraissate, requerendo que esta apresente em juízo o contrato de empréstimo firmado com o executado, bem como que efetue os pagamentos dos rendimentos e principal em juízo (crédito informado na declaração de IRPF juntada aos autos). Decido. I. Da expedição de ofícios À falta de outros bens passíveis de expropriação, defiro o pedido antecedente e confiro a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, determinar à BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; SICOBB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; CNP CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS que informem a este Juízo, no prazo de 15 dias úteis, a eventual existência de créditos em favor do executado João Caetano de Avila Geraissate (CPF 952.289.001-44) declinando: eventuais valores já pagos; o valor do bem objeto do consórcio; data de vencimento da última parcela do grupo; e política de rescisão e descontos; bem como se houve cessão de cotas a terceiros, a partir do ano de 2021. Quanto à BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, oficie-se para que bloqueie, à disposição deste Juízo, todos os eventuais créditos de titularidade do executado João Caetano de Avila Geraissate (CPF 952.289.001-44), até o limite do débito ora em cobrança (R$ 750.000,00). E, à CBCO - CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OLHOS (Hospital dos Olhos), requisitem-se, igualmente, o bloqueio das quotas de serviços (ou quaisquer créditos) de titularidade do executado João Caetano de Avila Geraissate (CPF 952.289.001-44), até o limite do débito ora em cobrança (R$ 750.000,00). Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente enviar esta decisão para os endereços por ele fornecidos na petição ID 160339470 e anexos. As respostas deverão ser encaminhada a este Juízo, por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), com menção ao número deste processo ( 0717072-18.2022.8.07.0001). Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes as aludidas instituições se pronunciarem. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. 2. Da penhora de créditos perante terceiro Por fim, o exequente requer que eventuais créditos que o executado tenha a receber de Márcia de Ávila Geraissate, por força de contrato de empréstimo declarado no imposto de renda pessoa física do executado, sejam pagos em Juízo. De fato, a declaração de imposto de renda do devedor lista, no campo de bens e direitos, créditos a serem recebidos de Márcia de Avila Geraissate, no valor de R$ 500.000,00. Posto isso, com fundamento no artigo 855 do Código de Processo Civil, defiro a penhora dos créditos que o executado João Caetano de Avila Geraissate (CPF 952.289.001-44), tenha a receber da terceira Márcia de Ávila Geraissate, até o limite do débito em execução, qual seja: R$ 750.000,00. Intime-se a terceira (endereço na petição de ID 160339470) de que os valores devidos ao executado deverão ser depositados em conta judicial vinculada a este processo e Juízo, pois do contrário não será exonerada da obrigação, ficando ainda ciente de que se negar a existência dos valores em conluio com o executado, a quitação que estes lhes der caracterizará fraude à execução (§§ 2o e 3o do art. 856 do CPC). Ao CJU para que intime a Sra. Márcia de Ávila Geraissate, nos termos acima descritos. 3. Da eventual Suspensão do Processo Por fim, se o resultado do diligência for infrutífero, a execução será suspensa por 1 (um) ano, nos termos § 4o do artigo 921 do CPC (hipótese em que o processo será remetido ao arquivo provisório, sem necessidade de nova conclusão). Prazo: 45 dias. Publique-se.” – ID 165572917 Em suas razões (ID 49923469), o agravante sustenta que “diante do deferimento da penhora, inicialmente, é importante ressaltar que a decisão em questão carece de fundamentação adequada para justificar a penhora dos créditos que o agravante possui a receber de Márcia de Ávila Geraissate. A mera citação da declaração de imposto de renda do devedor, listando créditos a serem recebidos, não é suficiente para embasar a medida, uma vez que não comprova, de forma inequívoca, a existência e a legitimidade do contrato de empréstimo mencionado.” Afirma que “a decisão que determina a penhora de créditos perante terceiros carece de uma fundamentação adequada, o que levanta preocupações significativas em relação ao cumprimento dos princípios do devido processo legal. O princípio da motivação das decisões judiciais é uma pedra angular da justiça, assegurando que todas as partes envolvidas entendam os motivos subjacentes às determinações do tribunal. Entretanto, no presente caso, a mera menção à declaração de imposto de renda do devedor como justificativa para a penhora de créditos de terceiros é insuficiente. Uma decisão desse porte deveria apresentar uma exposição clara e minuciosa dos fundamentos específicos que embasam a escolha dessa medida, proporcionando uma conexão direta entre as circunstâncias alegadas e a necessidade da penhora de créditos.” Ressalta ainda que “a penhora de créditos de terceiros é uma ação extraordinária e deve ser reservada para cenários nos quais todas as outras alternativas de execução se mostraram inviáveis. No entanto, a decisão não estabelece de forma convincente a inviabilidade de recorrer a medidas menos invasivas, como a penhora de bens pertencentes ao próprio agravante ou o bloqueio de suas contas bancárias. A análise da proporção entre a medida aplicada e a gravidade da situação é crucial para garantir que os direitos do agravante não sejam prejudicados desproporcionalmente.” Destaca que “não foi concedida ao agravante a oportunidade de se manifestar previamente sobre a medida requerida pelo agravado. O contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais do devido processo legal, e é imprescindível garantir ao agravante a possibilidade de apresentar sua defesa e eventuais argumentos contrários à penhora de créditos.” Afirma que “a expedição de ofícios para terceiros, como Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, Sicobb Administradora de Consórcios Ltda, CNP Consórcios S.A. Administradora de Consórcios, Bradesco Vida e Previdência, e CBCO - Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos, com o intuito de obter informações sobre créditos do agravante, deve ser embasada em indícios claros e comprovados da existência desses créditos. A decisão em questão não apresenta justificativas suficientes para a necessidade desses ofícios, carecendo de informações que indiquem que tais instituições têm alguma relação direta com a dívida em execução. Ademais, o bloqueio de créditos das referidas instituições também requer uma base sólida e comprovada que demonstre a necessidade dessa medida.” Aduz ainda que “o bloqueio das cotas de serviços do agravante levanta sérias preocupações em relação à sua subsistência e à sua capacidade de cumprir com seus compromissos profissionais. As cotas em questão não são um ativo financeiro tradicional, mas sim uma ferramenta que o agravante utiliza para o seu sustento e para exercer sua atividade laboral. A adoção de uma medida tão drástica como o bloqueio dessas cotas pode resultar na incapacidade do agravante de continuar sua atividade profissional, afetando negativamente sua fonte de renda e potencialmente prejudicando a sua capacidade de honrar suas obrigações financeiras. Ressalta que “o bloqueio das cotas de trabalho pode ter um impacto colateral significativo no funcionamento da instituição de saúde. Caso essas cotas sejam bloqueadas, pode ocorrer a interrupção dos serviços médicos prestados pelo agravante, afetando diretamente os pacientes que dependem de seu atendimento. Isso pode gerar uma sobrecarga no sistema de saúde e prejudicar aqueles que não têm relação alguma com a questão de execução.” Quando ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal destaca que: “A inteligência do artigo 558 do Código de Processo Civil exige a demonstração da situação que irá resultar em lesão grave e difícil reparação e a relevante fundamentação. O caso em tela, caso não seja deferido o efeito suspensivo para suspender a execução, o agravante sofrerá os atos de constrição, gerando prejuízos de ordem tanto material quanto moral. Excelências, ao não concederem o efeito suspensivo ao agravante, este será lesado de forma irreversível, uma vez que, o MM. Juiz “a quo” JÁ DEFERIU O BLOQUEIO DE EVENTUAIS CRÉDITOS, O BLOQUEIO DAS COTAS DE SERVIÇO E A PENHORA DE CRÉDITOS PERANTE TERCEIROS. Referente as cotas de serviços do agravante o bloqueio representa uma ameaça à sua subsistência e à sua capacidade de exercer sua atividade profissional. O agravante utiliza essas cotas para seu sustento e para atender pacientes em sua atividade na área de saúde. A adoção do bloqueio dessas cotas pode causar danos graves e irreversíveis, tanto ao agravante quanto aos pacientes que dependem de seu atendimento. O deferimento do efeito suspensivo é necessário para evitar a interrupção indevida de sua atividade profissional.” Por fim, requer: “A reconsideração da expedição dos ofícios e o bloqueio de créditos nas instituições mencionadas, a menos que se apresentem indícios concretos e justificados de que essas medidas são essenciais para a execução do débito em questão. Além disso, requer-se o indeferimento da penhora perante terceiros; A revisão da decisão de bloqueio das cotas de serviços do agravante, com a consideração dos impactos colaterais e a busca por alternativas que garantam a justiça e equidade no processo, sem causar danos a terceiros inocentes; ( ) que seja deferido o presente recurso no seu Efeito Suspensivo Ativo, com base nos argumentos apresentados, visando proteger os direitos do agravante e evitar danos irreparáveis tanto a ele quanto a terceiros, para que seja sobrestada a Execução, seus efeitos e fases como penhora de bens e etc., até que seja definitivamente julgado o presente recurso.” Preparo recolhido (ID 49923470). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual, em ação de execução de título extrajudicial, deferidos os pedidos do exequentes de constrição de bens do executado consistente em “expedição de ofício para BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; SICOBB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; CNP CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA; oficiado ao CBCO - CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OLHOS e Seja oficiado para à Márcia de Ávila Geraissate, requerendo que esta apresente em juízo o contrato de empréstimo firmado com o executado, bem como que efetue os pagamentos dos rendimentos e principal em juízo) para os pedidos de constrição dos bens do executado”. Alega, em suma, que a penhora de créditos perante terceiros, bem como “a expedição de ofícios para terceiros, como Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, Sicobb Administradora de Consórcios Ltda, CNP Consórcios S.A. Administradora de Consórcios, Bradesco Vida e Previdência, e CBCO - Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos, com o intuito de obter informações sobre créditos do agravante, deve ser embasada em indícios claros e comprovados da existência desses créditos”. Sustenta ainda que “o bloqueio das cotas de serviços do agravante levanta sérias preocupações em relação à sua subsistência e à sua capacidade de cumprir com seus compromissos profissionais”. E requer, além da reforma da decisão, a concessão do efeito suspensivo “para que seja sobrestada a Execução, seus efeitos e fases como penhora de bens e etc., até que seja definitivamente julgado o presente recurso”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, o agravado ajuizou execução do crédito representada pela Nota Promissória (ID 124628412) no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), vencida em 6/5/2022. O executado foi citado em 11/8/2022 (ID 133483037) para pagamento no prazo de prazo de 03 (três) dias úteis (nos termos do art. 827, § 1o do CPC) do valor exigido pelo exequente sob pena de penhora bens suficientes à satisfação do débito. O executado não pagou e não apresentou embargos à execução; apresentou exceção de pré-executividade, alegando excesso a execução, que foi rejeitada pelo Juízo; a decisão é objeto do agravo de instrumento 0720751-92.2023.8.07.0000 (distribuído ao Gabinete do Des. Fábio Eduardo Marques), ainda pendente de julgamento, tendo sido indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo. Não tendo havido o pagamento, foram feitas pesquisas de bens nos sistemas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) disponíveis ao Juízo, parcialmente frutíferas: SISBAJUD (bloqueio da quantia de R$ 354,56), RENAJUD indicou o registro de 6 (seis) veículos no nome do devedor, todos com restrições judiciais (ID 159037838) e o INFOJUD – Declaração de Imposto de Renda - Exercício 2022 (ID 159039547) apontou, no campo bens e direitos, existência de vários bens. Sobreveio a decisão do juízo de origem pela qual deferido o pedido do exequente para “determinar à BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; SICOBB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; CNP CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS que informem a este Juízo, no prazo de 15 dias úteis, a eventual existência de créditos em favor do executado João Caetano de Avila Geraissate (CPF 952.289.001-44) declinando: eventuais valores já pagos; o valor do bem objeto do consórcio; data de vencimento da última parcela do grupo; e política de rescisão e descontos; bem como se houve cessão de cotas a terceiros, a partir do ano de 2021. Quanto à BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, oficie-se para que bloqueie, à disposição deste Juízo, todos os eventuais créditos de titularidade do executado João Caetano de Avila Geraissate (CPF 952.289.001-44), até o limite do débito ora em cobrança (R$ 750.000,00). E, à CBCO - CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OLHOS (Hospital dos Olhos), requisitem-se, igualmente, o bloqueio das quotas de serviços (ou quaisquer créditos) de titularidade do executado João Caetano de Avila Geraissate (CPF 952.289.001-44), até o limite do débito ora em cobrança (R$ 750.000,00). Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente enviar esta decisão para os endereços por ele fornecidos na petição ID 160339470 e anexos. As respostas deverão ser encaminhada a este Juízo, por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), com menção ao número deste processo ( 0717072-18.2022.8.07.0001). Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes as aludidas instituições se pronunciarem. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. 2. Da penhora de créditos perante terceiro Por fim, o exequente requer que eventuais créditos que o executado tenha a receber de Márcia de Ávila Geraissate, por força de contrato de empréstimo declarado no imposto de renda pessoa física do executado, sejam pagos em Juízo. De fato, a declaração de imposto de renda do devedor lista, no campo de bens e direitos, créditos a serem recebidos de Márcia de Avila Geraissate, no valor de R$ 500.000,00. Posto isso, com fundamento no artigo 855 do Código de Processo Civil, defiro a penhora dos créditos que o executado João Caetano de Avila Geraissate (CPF 952.289.001-44), tenha a receber da terceira Márcia de Ávila Geraissate, até o limite do débito em execução, qual seja: R$ 750.000,00”. Pois bem. Conforme já dito, nada obsta o prosseguimento da execução; não foram opostos embargos à execução, e a alegação de excesso na execução apresentada na exceção pré-executividade foi afastada pelo Juízo e, até o momento, a decisão não foi reformada, e nem foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Quanto à penhora de bens, o artigo 835 do Código de Processo Civil estipula a ordem preferencial dos bens que podem ser objeto de constrição. Confira-se: "Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos." No caso, a penhora de dinheiro decorrente de bloqueio pelo sistema SISBAJUD referiu-se à quantia de R$ 354,56, insignificante em relação ao valor da execução (R$ 750.000,00). Por outro lado, na declaração de Imposto de Renda do devedor consta, no campo bens e direitos, entre outros bens, 18 bens imóveis (valores entre R$ 69.314,09 a R$ 4.906.796,66); 13 veículos; 4 participações em sociedade empresárias (cotas entre R$ 13.500,98 a R$ 400.000,00); 35 quotas de consórcios de instituições financeiras diversas, fundo de previdência junto ao BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A com saldo acumulado em R$ 2.812.043,03; empréstimos a MARCIA DE AVILA GERAISSATE R$ 500.000,00) e empréstimos para a EMPRESA PR PART (NR.10.395.141/0001-04) no valor de R$ 1.600.000,00. Entre os inúmeros bens do devedor (informados por ele ao Fisco), o Juízo determinou a constrição somente dos ativos financeiros que ainda estão abrangidos pela primeira preferência de penhora (dinheiro em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira). Ou seja, a penhora do “créditos a serem recebidos de Márcia de Avila Geraissate, no valor de R$ 500.000,00, “quotas de serviços (ou quaisquer créditos) de titularidade do executado ( ), até o limite do débito ora em cobrança (R$ 750.000,00)” e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, oficie-se para que bloqueie, à disposição deste Juízo, todos os eventuais créditos de titularidade do executado ( ), até o limite do débito ora em cobrança (R$ 750.000,00). Quanto às quotas de consórcios, o Juízo determinou somente a expedição de ofício as instituições para averiguar a existência dos créditos em favor do devedor. Nesse ponto, insubsistente a alegação do agravante no sentido de “a mera citação da declaração de imposto de renda do devedor, listando créditos a serem recebidos, não é suficiente para embasar a medida, uma vez que não comprova, de forma inequívoca, a existência e a legitimidade do contrato de empréstimo mencionado”. Isso porque a presunção é a de que o contribuinte prestou declarações verdadeiras à Receita Federal quanto ao seu patrimônio, do que decorre a viabilidade de penhora sobre bem ali declarado. Do mesmo modo, os valores depositados em contas de previdência privada (saldo acumulado de R$ 2.812.043,03) junto a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA constituem bens penhoráveis. Impenhorabilidade de tais valores somente é reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é utilizado para a subsistência do participante ou de sua família, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1121719/SP, o que não é o caso dos autos. Com relação à alegação de que “o bloqueio das cotas de serviços do agravante levanta sérias preocupações em relação à sua subsistência e à sua capacidade de cumprir com seus compromissos profissionais”, necessário observar que consta na Declaração de Imposto de Renda que o agravante recebe lucros e dividendos de mais de uma instituição (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L, JJC MED S/S e CBCO CENTRO BRASILEIRO CIRURGIA DE OLHOS). Portanto, não se pode afirmar que da penhora das cotas de serviço referente CBCO CENTRO BRASILEIRO CIRURGIA DE OLHOS, que seria aquela que pagou menos dividendo, segundo consta na Declaração de Imposto de Renda (ID 159039547, p. 3), resultariam prejuízos à subsistência do executado, principalmente considerando o grande patrimônio declarado. No tocante à alegação de violação do contraditório e da ampla defesa por ter sido intimado após a constrição dos bens, registra-se que no rito célere do procedimento da execução (art. 841 do CPC), deferida a penhora por qualquer dos meios legais, o executado será intimado da constrição. Nada a corrigir. Assim, tendo a penhora deferida observado a ordem de preferência indicada no artigo 835 do CPC e não tendo sido comprovado óbice à constrição dos bens, em princípio, a decisão agravada deve ser mantida. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora